Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705391-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS AGRAVADO: GRACIELA CONCEPTION STROESSNER MORA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENRIQUE ALFREDO FLEITAS contra a decisão ID origem 183647506, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário n.o 0701148-93.2024.8.07.0001. Na origem, cuida-se de inventário ajuizado pelo agravante, onde requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, autorização para o recolhimento das custas ao final do processo. Aponta que fez idêntico pedido nos autos do Inventário 0714197-93.2023.8.07.0016, em curso perante o mesmo Juízo, que, embora tenha indeferido a concessão da justiça gratuita, autorizou o recolhimento das custas para o final do processo. Aduz que o valor das custas iniciais (R$ 5.133,53) é elevado e invoca como fundamento o art. 98, §§5° e 6o, do CPC para a concessão do benefício. A decisão ora agravada diz: “(...) Atribuiu-se à causa o valor de R$ 680.959,05 (seiscentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), demonstrando-se o valor dos bens deixados pelo autor da herança são de razoável monta, o que legitima o afastamento do pedido de gratuidade da justiça. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade da justiça ao espólio de GUSTAVO ADOLFO STROESSNERR MORA, lançado no ID 183617736. O requerente deverá proceder à juntada da guia e do comprovante de pagamento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, no mesmo prazo para a emenda, nos termos do art. 290 do CPC. (...)” Irresignado, o inventariante interpõe o presente Agravo, sem o preparo, cujo pedido de gratuidade se fundamenta no art. 101, § 1o, do CPC. Entrementes, o inventariante, em atendimento ao comando dos demais termos da decisão ora agravada, providenciou a emenda à inicial, nos termos da petição ID 186651614. A decisão ID 186716923 reconsiderou em parte o ato impugnado (ID 183647506), de forma a manter o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça, contudo, autorizando que o recolhimento das custas seja feito ao final do processo, com fundamento no art. 1.018 do CPC. Esta relatoria foi comunicada acerca da reconsideração, conforme se vê do ofício juntado sob o ID 56012253, de cujo teor o agravante foi devidamente instado a se manifestar, nos termos do despacho ID 56025316, permanecendo silente, entretanto (ID 56988741). É o relatório. DECIDO Tendo em vista as informações nos autos de que houve a reconsideração do douto Juízo agravado, ou seja, de que foi deferido o pedido subsidiário, de autorização para o recolhimento das custas ao final do processo, não mais permanecem os motivos ensejadores do presente recurso, razão pela qual, com a perda do objeto, o não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator